Tribunal: STF
Processo: AC 1124
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES - HARMONIA COM PRECEDENTE DO
SUPREMO - EFEITO SUSPENSIVO. A harmonia do inconformismo versado nas
 razões do recurso com precedente do Supremo conduz ao empréstimo de
 eficácia suspensiva ao extraordinário interposto.
        COMPETÊNCIA
NORMATIVA - MUNICÍPIO - BANCOS - FILAS - CÓDIGO DO CONSUMIDOR.
Tem-se como demonstrada a relevância do pedido formulado e o risco
de manter com plena eficácia o quadro impugnado mediante o recurso
extraordinário quando sustentada a competência do Município para
legislar sobre o tempo de atendimento em agência bancária -
precedente: Recurso Extraordinário nº 432.789-9/SC, relatado pelo
ministro Eros Grau na Primeira Turma, com acórdão publicado no
Diário da Justiça de 7 de outubro de 2005.